Tribunal: TJPA
Processo: 0819392-70.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819392-70.2022.8.14.0028

APELANTE: CONCEICAO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0819392-70.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Inexistência de contratação comprovada. Falha no dever de informação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Restituição em dobro. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Conceição Alves da Silva, reformando sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da relação contratual relativa ao contrato nº 12264794, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e se estavam presentes os pressupostos legais para afastar a condenação por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

O banco não se desincumbe do ônus de provar a contratação do contrato discutido nos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo apresentado documento relativo a outro contrato, distinto daquele impugnado pela parte autora.

4.

A ausência de prova do recebimento de valores por parte da autora, aliada à coincidência de dados bancários em diversos processos judiciais envolvendo terceiros, evidencia a falta de verossimilhança da defesa e a ocorrência de fraude.

5.

A jurisprudência reconhece o dever das instituições financeiras de garantir segurança nas contratações realizadas, não podendo transferir ao consumidor os riscos da atividade bancária, especialmente quando não demonstrada a contratação válida.

6.

Configura-se o dano moral indenizável o desconto indevido e reiterado em verba de natureza alimentar, em razão de contrato inexistente, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos da jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS), diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

8.

Inviável o pedido de compensação diante da ausência de prova do efetivo repasse de valores à autora.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que não comprova a contratação do serviço contestado pelo consumidor responde pela nulidade da relação contratual e pelos danos decorrentes. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura dano moral indenizável. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente engano justificável por parte do fornecedor. 4. É incabível a compensação de valores quando não demonstrado o efetivo repasse de valores à conta bancária do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6º, III e VI; 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819392-70.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG

S/A,
em
que litiga com
CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22278415), a qual conheceu do recurso de Apelação Cível da parte autora e:
“
DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de modo a julgar procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade da relação contratual da parte autora com o banco réu relativo ao Contrato nº 12264794, CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato objeto desta demanda e CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela recorrente.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Requerido/Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Requerente/Apelante, que fixo no importe de 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”.

Em suas razões (PJe ID nº 22666209), o agravante reitera
que as contratações em questão fora de fato realizadas, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos, da ausência de devolução de valores, da necessária compensação e danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a cartão de crédito consignado efetuados junto ao INSS, que afirma nunca ter contratado ou recebido qualquer valor pelo banco agravante.

Rememoro que, em contestação, a despeito do agravante ter juntado contrato de cartão de crédito consignado, não juntou o contrato debatido nos autos. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação.

Por conseguinte, o requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma da sentença.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 22278415):

“Após detida análise dos autos, entendo pela não comprovação da contratação feita entre as partes, por não ter a instituição financeira Apelada se desincumbido de seu ônus probatório, pois apesar de ter juntado um contrato, ele não é o contrato questionado na ação.

Extrai-se da exordial que os questionamentos da Apelante são sobre o contrato nº 12192696, incluído em seus registros em 03/02/2017, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com reserva de margem no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), consoante PJe ID 15862277.

Entretanto, o contrato juntado pelo apelado é diverso, e possui as seguintes especificações: Contrato nº 45718501, datado de 10/06/2016, no valor de R$ 1.077,00 (PJe ID 15862292).

No que concerne aos dados bancários contantes no comprovante de transferência (PJe ID 15862297) juntado aos autos pela instituição bancária, que registra Banco 341, Agência 1248, Conta do Destinatário 7274-4, tem-se que tais dados são os mesmos referidos em supostos comprovantes de transferência juntados em outros processos e recursos de vários Tribunais de Justiça Estaduais, envolvendo partes autoras diversas. Cito, por oportuno, alguns processos deste E. TJPA:

Apelação Cível nº 0800095-73.2020.8.14.0052

Recurso Inominado nº 0800487-07.2018.8.14.0012

Apelação Cível nº 0800102-65.2020.8.14.0052

Recurso Inominado nº 0801505-83.2018.8.14.0070

Recurso Inominado nº 0006654-25.2017.8.14.0104

Registre-se ainda que não há nos autos nenhuma comprovação de saque por parte da parte Autora/Apelante.

Assim, verifica-se que os documentos juntados pela Recorrida/Apelada, em sede de contestação, evidenciam que a Instituição financeira não comprovou a

regularidade da contratação, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de prova. Ademais, as evidências apontam a ocorrência de fraude.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Por conseguinte, estabeleci o
quantum
a título de danos morais, no montante de
R$ 3.000,00, por ser adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma dobrada, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, quanto ao pedido de compensação, diante da ausência de comprovação de que ocorreu efetivamente o depósito na conta corrente da autora, não é possível haver compensação de valores.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 22278415).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025